Tribunal: TJMT
Processo: 0010983-84.2010.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010983-84.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDECI DE FREITAS - CPF: 156.742.741-34 (APELADO), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), VALDECI DE FREITAS - CPF: 156.742.741-34 (APELANTE), VALDECI DE FREITAS, repr. por sua Curadora ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (APELADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), VALDECI DE FREITAS, repr. por sua Curadora ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (APELANTE), DIEGO DE FREITAS - CPF: 003.466.341-05 (APELANTE), DIEGO DE FREITAS - CPF: 003.466.341-05 (APELADO), PAMELLA MARANGUELLI DE FREITAS - CPF: 016.072.621-26 (APELANTE), ANDRESSA MARANGUELLI DE FREITAS - CPF: 016.072.641-70 (APELANTE), PAMELLA MARANGUELLI DE FREITAS - CPF: 016.072.621-26 (APELADO), ANDRESSA MARANGUELLI DE FREITAS - CPF: 016.072.641-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA, PRIMEIRA APELANTE - PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE, SEGUNDA APELANTE - NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE –FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/ALIMENTOS E LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIAS – TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE” - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO – MULTA FIXADA NA DECISÃO LIMINAR – NÃO APLICAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA REQUERIDA, ORA PRIMEIRA APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE, ORA SEGUNDO APELANTE – NÃO PROVIDO.

1. Como já consignado no julgamento do Recurso de Apelação de n.º 005987-04.2014.9.11.0015 (autos vinculados a esta demanda), se o estado de saúde do requerente, ora apelado, recomenda que o seu tratamento ocorra através de atendimento domiciliar “home care”, à toda evidência, o item “R” da cláusula contratual 10.1 (id. 120274994 – págs. 28 e 29
)
, no qual menciona a ausência de cobertura no âmbito domiciliar, não pode ser considerado válido.

2. Ou seja, como o tratamento “home care” é uma continuidade do acompanhamento hospitalar, tanto a fisioterapia quanto os medicamentos/alimentos, prescritos pelo médico assistente (id. 120274995 – págs. 7 a 9), necessários ao tratamento do paciente, não podem ser recusados pelo plano de saúde sob o fundamento de que o atendimento domiciliar não estar coberto contratualmente, haja vista que, se assim for considerado, o cuidado da saúde, que é próprio objeto do contrato, não será atendido, afrontando a legítima expectativa acerca da completa assistência médico-ambulatorial e hospitalar necessária para proteção da saúde contratada.

3. Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora primeira apelante, haja vista que sua recusa na autorização para fornecer os medicamentos/alimentos, bem como limitar a terapia prescrita pelo médico assistente no atendimento domiciliar “home care” é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral.

4. Da análise de todo o processado, observa-se que a requerida, ora apelada, após ser citada e intimada acerca da decisão liminar, em nenhum momento deixou de cumprir o comando judicial.

5 Tanto é assim que, ao tempo em que é noticiado pela curadora do requerente o descumprimento da requerida, ora apelada, na entrega do alimento denominado “Fibersource” (id. 120274999 – págs. 24 a 26), é colacionado aos autos o protocolo de entrega do referido alimento (id. 120275450 – pág. 11), o que, evidentemente, demonstra que não ocorreu o descumprimento da liminar pela parte requerida, ora apelada.

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e o segundo por
VALDECI DE FREITAS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Antecipada de n.º 10983-84.2010.8.11.0015, ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. ratificar a tutela concedida às fls. 60/64

ii. condenar a requerida a fornecer de forma contínua e ininterrupta os medicamentos/alimentos e fisioterapias necessárias para garantir a saúde ou a vida do segurado, caso ainda seja necessário, conforme solicitação da equipe multidisciplinar que o assiste, fls. 44/47 e 58;

iii. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros, a partir da citação, e corrigido monetariamente, a partir da publicação desta sentença (Súmula de n.º 362 do STJ); e

iv. condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 120275455 – págs. 11 a 41), a requerida, ora apelante, narra que o requerente é beneficiário do plano de saúde, ajustado entre as partes na data de 01.08.1994, adaptado à nova regulamentação a partir de 14.05.2012.

Narrado esse fato, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a cláusula contratual que expressamente menciona a ausência de cobertura no âmbito domiciliar é válida.

Afirma que, ausente cobertura contratual e legal, não há que se falar em terapias ilimitadas, de modo que não praticou qualquer ato ilícito.

Salienta que, para que as operadoras de planos de saúde mantenham o equilíbrio financeiro, a ANS determina quais coberturas e seus limites (Rol). E que, caso houvesse uma cobertura ilimitada, o contrato se tornaria excessivamente oneroso, dificultando o acesso a um plano de saúde.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelo requerente, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende que:

i. a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais, uma vez que não observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e

ii. os juros de mora devem fluir a partir do julgamento.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id.
120275455
– págs. 81 a 92).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 120275455 – págs. 61 a 73), o requerente, ora segundo apelante, aduz que a sentença não foi abrangente a fim de evitar que a apelada retire ou diminua o fornecimento dos medicamentos/alimentos, serviços de fisioterapia e tudo mais o que for necessário para o seu tratamento de saúde.

Salienta que, em razão da sua idade (setenta anos) pode precisar de outros tratamentos diferentes do que consta na sentença recorrida, de modo que deve ser garantido que a requerida, ora apelada, não impeça os tratamentos que porventura necessitar.

Ainda, afirma que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, eis que o montante fixado na sentença recorrida é irrisório e não repara todo abalo sofrido por ele e por seus familiares.

Também pleiteia que seja aplicada a multa imposta no momento da concessão da tutela antecipada, uma vez que a requerida, ora apelada, não cumpriu com a decisão liminar.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 120275455 – págs. 96 a 106).

Na decisão de id. 121811956, em razão do noticiado falecimento do requerente,

determinou-se a suspensão do feito e a intimação dos seus patronos para que, no prazo de 30 (trinta) dias, fosse procedida a habilitação dos sucessores, sob pena de não conhecimento do recurso.

Intimados, os patronos do requerente, ora segundo apelante, deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (id. 127424695).

Ao id. 131825185, acolhida questão de ordem na sessão de julgamento do dia 8.6.2022, foi determinado a intimação pessoal da curadora ANDRÉIA DE FREITAS COLLI (filha do “de cujus” e advogada nos autos) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestasse sobre o interesse na sucessão processual e habilitação no recurso.

Os herdeiros do requerente/falecido peticionaram ao id. 135805160 e não se insurgindo a parte adversa (id. 146941169), os pedidos de sucessão e habilitação foram deferidos (id. 149336190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o plano de saúde, ao negar os medicamentos/alimentos e tratamento fisioterápico ao requerente/falecido, praticou ou não ato ilícito, e se praticou, se é devida ou não a indenização por danos morais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, a cláusula contratual que expressamente menciona a ausência de cobertura no âmbito domiciliar é válida.

Afirma que, ausente cobertura contratual e legal, não há que se falar em terapias ilimitadas, de modo que não praticou qualquer ato ilícito.

Não assiste razão à requerida, ora primeira apelante.

Isso porque, como já consignado no julgamento do Recurso de Apelação de n.º 005987-04.2014.9.11.0015 (autos vinculados a esta demanda), se, à época, o estado de saúde do requerente/falecido recomendava que o seu tratamento ocorresse através de atendimento domiciliar “home care”, à toda evidência, o item “R” da cláusula contratual 10.1 (id. 120274994 – págs. 28 e 29
)
, no qual menciona a ausência de cobertura no âmbito domiciliar, não pode ser considerado válido.

Ou seja, como o tratamento “home care” é uma continuidade do acompanhamento hospitalar, tanto a fisioterapia quanto os medicamentos/alimentos, prescritos pelo médico assistente (id. 120274995 – págs. 7 a 9), necessários ao tratamento do paciente, não podem ser recusados pelo plano de saúde sob o fundamento de que o atendimento domiciliar não estar coberto contratualmente, haja vista que, se assim for considerado, o cuidado da saúde, que é próprio objeto do contrato, não será atendido, afrontando a legítima expectativa acerca da completa assistência médico-ambulatorial e hospitalar necessária para proteção da saúde contratada.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – TITULAR DO PLANO – PARTE LEGÍTIMA - PRELIMINARES REJEITADAS - RECUSA DA OPERADORA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ - PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL DOMICILIAR - CUSTEIO NEGADO - INTERFERÊNCIA DA APELANTE NO TRATAMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO PLEITEADO – CUSTEIO DEVIDO - ABUSO CONFIGURADO – DANOS MORAIS - NÃO ARBITRAMENTO NA SENTENÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE PONTO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTIA ADEQUADA - PEDIDO INDEFERIDO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula nº. 608 do STJ).

Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

O titular do plano de saúde tem legitimidade para postular o cumprimento do contrato ou para discuti-lo em juízo.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha da intervenção mais adequada ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

O serviço "home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011).

"Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgRg no AREsp 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 26/3/2015).

“É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes” (STJ, AgInt no REsp 1849149/SP).

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

(N.U 0029396-28.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)”

(Grifo nosso).

Por oportuno, insta consignar que, como no caso dos autos, demonstrado que o atendimento domiciliar (
home care
) se trata de tratamento adequado para as condições de saúde apresentadas pelo paciente, a sua cobertura pelo plano de saúde, independentemente de não constar no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, se mostra devida.

A propósito, acerca da matéria, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A RESOLUÇÕES. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA À COBERTURA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de violação à resolução, portaria, circular e demais atos normativos de hierarquia inferior à do decreto, por não se enquadrarem no conceito de lei federal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo pelo qual deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1431717/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)”.

Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora primeira apelante, haja vista que, à época, sua recusa na autorização para que fosse fornecido os medicamentos/alimentos, bem como a limitação da terapia prescrita pelo médico assistente no atendimento domiciliar “home care” foram provenientes de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral.

A respeito, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. INSUCESSO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES AMBULATORIAIS. CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA COBERTA. SITUAÇÃO GRAVE E EMERGENCIAL. FINALIDADE ESTÉTICA E REJUVENESCEDORA. DESCARACTERIZAÇÃO. MELHORIA DA SAÚDE. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO E SPA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

(...).

11.
Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais
.

12. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Assim, tendo em vista que não demonstrou a violação à sua imagem, à sua intimidade ou à sua honra (art. 5º, V e X, da CF/88), o requerente/falecido, representado por seus sucessores, não faz jus ao pedido de indenização por dano moral.

Ainda, insta consignar que, quanto às demais irresignações do ora segundo apelante, evidentemente que, diante da perda superveniente do objeto decorrente do seu falecimento, somente será analisada a questão de ser ou não devida a multa estipulada na decisão liminar.

E acerca dessa matéria, registre-se que, nestes autos não foi fixada multa diária por descumprimento conforme estabelecido nos autos do Processo de n.º 0005987-04.2014.8.11.0015 (vinculado a este apelo), mas, sim multa por serviço não autorizado.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão liminar de id. 120274995 – pág. 26:

“(...).

Por essas razões, concedo a tutela antecipada para determinar que a empresa/requerida autorize o autor, sempre que o médico indicar, a usar os serviços de fisioterapia, sem limitação de dias ou números de prestação desses mesmos serviços, e ainda, forneça, independentemente do autor estar ou não internado, 02 (dois) litros do Produto FIBER SOURCE por dia e 06 frascos descartáveis, diretamente a sua curadora, enquanto houver recomendação médica,
sob pena de multa de R$ 10.000,00, por serviço não autorizado
.

(...).”
(grifo nosso).

Dito isso, nesse ponto, não assiste razão ao ESPÓLIO de VALDECI DE FREITAS, representado por seus herdeiros ANDRÉIA DE FREITAS COLLI, DIEGO DE FREITAS, PAMELLA MARANGUELLI DE FREITAS e ANDRESSA MARANGUELLI DE FREITAS, ora segundo apelante, haja vista que, da análise de todo o processado, observa-se que a requerida, ora apelada, após ser citada e intimada acerca da decisão liminar, em nenhum momento deixou de autorizar qualquer serviço prescrito pelo médico assistente.

Tanto é assim que, ao tempo em que é noticiado pela curadora do requerente o descumprimento da requerida, ora apelada, na entrega do alimento denominado “Fibersource” (id. 120274999 – págs. 24 a 26), é colacionado aos autos o protocolo de entrega do referido alimento (id. 120275450 – pág. 11), o que, evidentemente, demonstra que não ocorreu o descumprimento da liminar pela parte requerida, ora apelada.

Por oportuno, há que se registrar que o fato da curadora, à época, nos dias em que ia buscar o alimento, ter que esperar para ser atendida não significa o descumprimento do comando judicial por parte da requerida, ora apelada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora primeira apelante, para, reformando a sentença recorrida, afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ainda,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do ESPÓLIO de VALDECI DE FREITAS, representado por seus herdeiros ANDRÉIA DE FREITAS COLLI, DIEGO DE FREITAS, PAMELLA MARANGUELLI DE FREITAS e ANDRESSA MARANGUELLI DE FREITAS, ora segundo apelante.

Por consequência e em razão da sucumbência recíproca, as partes deverão arcar, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, com o pagamento das custas processuais.

Já quanto aos honorários advocatícios, este último que, em razão do baixo valor da causa (R$ 1.000,00), fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos advogados das partes, a teor do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, com a ressalva da gratuidade da justiça concedida ao requerente/falecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022